Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-08.2009.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000005-08.2009.8.07.0011 RECORRENTE: JURACI PESSOA DE CARVALHO E OUTROS RECORRIDA: VERA LÚCIA ROSA FRAUZINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DEPROPRIEDADE E INDENIZAÇÃO - ART. 1245 DO CÓDIGOCIVIL - FALTA DE REGISTRO - MERA DETENÇÃO- NEGÓCIO INEXISTENTE - DANO MATERIAL RECONHECIDO- PRELIMINARES DE PRAZO RECURSAL REDUZIDO ECERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. 1 - Verificada a concessão do prazo recursal na forma legal, não há que falar-se em prazo reduzido, inocorrendo qualquer prejuízo no ato de recorrer. 2 - Não configura cerceamento de defesa se há nos autos provas suficientes para o deslinde e julgamento da causa. 3 - A aquisição de propriedade somente se aperfeiçoa mediante inscrição e o registro do título translativo no registro imobiliário competente (Art. 1245, Código Civil). 4 - A autora adquiriu o imóvel sem ater-se para a falta do registro em cartório, que configura a propriedade sobre o bem, restando demonstrado que a ocupação foi de forma clandestina, sem a devida autorização de pessoa legítima e detentora de propriedade sobre o bem. Não havendo, pois, que se falar em proteção possessória, vez que, na hipótese, há mera detenção. 5 - Anulado o negócio firmado entre as partes, devem retornar ao estado anterior em que se achavam, nos termos do art. 182 do Código Civil. Assim, àquele que realizou irregularmente negociação deve recair o dever de indenizar pelo dano material relativo ao desembolso dos valores pagos na realização do negócio jurídico considerado nulo, conforme demonstrado no acervo probatório dos autos. 6 - Preliminares rejeitadas, recurso desprovido. Unânime. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. REAPRECIAÇÃO PARA SUPRIMENTO DE OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONEXÃO. RÉUS. CADEIA DE OUTORGAS. PESSOA JURÍDICA QUE FORNECE RECIBOS A PARTICULAR. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Procede-se a novo julgamento dos embargos de declaração em face da existência de omissões no julgado reconhecidas pelo colendo STJ, em sede de Recurso Especial. 2. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. 3. A ação declaratória de direito não ostenta caráter dúplice a permitir o deferimento de medida favorável à parte ré, tal como nas ações de natureza possessória. Ademais, não houve a formalização de pedido reconvencional nesse sentido. 4. Verificado julgamento extra petita, deve ser excluída da sentença a parte que sobejou do pedido. 5. Ausente a prova de que os réus agiram concatenados com o mesmo desiderato de burlar a boa-fé objetiva, não há falar em conexão desses em desfavor da parte autora. 6. A prova indeferida por não atender à linha de argumentação adotada pela sentença não induz hipótese de cerceamento de defesa, haja vista ser o juiz seu destinatário. 7. A pessoa jurídica que recebe valores em nome de um dos sócios, diante de contrato de cessão de direitos de imóvel assinado por aquele, vincula-se na relação, devendo responder sob a incidência do CDC. 8. Deu-se provimento aos embargos para reconhecer a omissão e, no mérito, aplicar efeitos modificativos para dar parcial provimento à apelação. Os recorrentes alegam violação ao artigo 492 do Código de Processo Civil, ao argumento de que o ato de reconhecer o julgamento extra petita para que se retire da decisão a ordem de desocupação do imóvel fere o princípio da congruência. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior e de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II – As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 492 do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Com efeito, o pedido inicial não contemplou a reintegração na posse do imóvel, uma vez que estava implícito que a autora já a detinha. Na verdade, a pretensão conferida é a de efetivar a transferência da propriedade com base no título apresentado, ostentando natureza de ação meramente declaratória. (...). Na hipótese, a relação jurídica explicitada no pedido da autora não ensejou ação de caráter possessório, mas, como visto, declaratório. Sem prejuízo, embora efetuado pedido liminar para permanecer na posse do bem até a solução do mérito, tal pleito não deve ser entendido como aquele que embasa o mérito da ação, pois, tão somente, consectário do resultado útil perseguido. Não bastasse, haja vista toda celeuma estabelecida, ainda que fosse a hipótese de pedido possessório, de caráter dúplice, mostra-se temerário restituir a posse à ré Zélia Ferreira da Luz, proprietária registral, quando ela mesma informa em sua contestação que outorgou procuração a terceiros concedendo poderes para a venda do bem e em seu depoimento confirma a transferência (ID 23548343 – Pág. 118): “Esclarece ainda, a Requerida, que nenhuma das pessoas autorizadas, pela mesma, através de procuração: Juraci Pessoa de Carvalho e Neli Ferreira dos Santos, também, ora Requeridos, efetuaram qualquer transação do imóvel com o Sr. Argemiro Jose Martini.” Assim, a preliminar suscitada de julgamento extra petita deve ser acolhida para excluir da parte dispositiva da sentença a condenação relativa à desocupação do imóvel objeto da ação declaratória (0000005-08-2009.8.07.0011)” (ID 64800488). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027